Tribunal: TJMT
Processo: 0002027-13.2018.8.11.0011
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0002027-13.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal, Falso testemunho ou falsa perícia]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[MARIO SERGIO DA CONCEICAO - CPF: 023.349.521-50 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO A PRESCRIÇÃO E EXTINGUIU A PUNIBILIDADE.

E M E N T A

Ementa
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.

APELAÇÃO CRIMINAL. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. DECRETAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

1. A prescrição da pretensão executória segue o prazo de dois anos previsto no artigo 30 da Lei 11.343/2006.

2. A prescrição pode ser declarada de ofício em qualquer fase processual, por se tratar de matéria de ordem pública.

3. Decorrido o prazo legal sem início ou continuidade da execução da medida, impõe-se a extinção da punibilidade do representado.

R E L A T Ó R I O

Vistos.

Consta dos autos que o representado foi condenado à aplicação de medida educativa, a ser cumprida no CAPS, em razão de infração prevista no artigo 28 da Lei no 11.343/2006.

O Ministério Público, em manifestação juntada em 19/08/2025, pugnou pelo reconhecimento da prescrição da pretensão executória, com fundamento no artigo 30 da Lei no 11.343/2006, sob o argumento de que decorreu lapso temporal superior a dois anos desde a publicação da sentença condenatória, ocorrida em 02/05/2022, sem notícia de início da execução da medida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025